Tribunal: STF
Processo: HC 249921
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção ativa, violação de sigilo funcional, organização criminosa e crimes de responsabilidade. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Interceptações telefônicas. Busca e apreensão. Fundamentação idônea. Notificação prévia. Ausência de prejuízo. Competência da Justiça estadual. Falta de interesse da União. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erickson Augusto Arias, Francisco Cláudio Arias e Guilherme Casarin Borch contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 856.770/PR (evento 9, fls. 54-91).



    Os Pacientes foram denunciados pela suposta prática dos delitos de corrupção ativa, violação de sigilo funcional, organização criminosa e crimes de responsabilidade (arts. 333, parágrafo único e 325, § 1º, I e II, do Código Penal; art. 2º, § 4º , II, da Lei 12.850/2013 e; art. 1º, I, c/c § 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967) (eventos 2, fls. 141-50 e; 3, fls. 1-15).



    No presente writ, a Defesa alega inépcia da denúncia, porquanto genérica. Sustenta a nulidade da decisão que deferiu as interceptações telefônicas e suas prorrogações, bem como da decisão que autorizou a busca e apreensão. Aduz ofensa ao art. 514 do Código de Processo Penal ante a ausência de notificação prévia de corréu particular em crime funcional. Aponta a necessidade de se apurar a origem orçamentária das verbas públicas supostamente desviadas para fins de fixação do juízo competente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o trancamento da ação penal e, sucessivamente, o reconhecimento das nulidade apontadas e notificação prévia dos pacientes, nos termos do art. 514 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9, fls. 52-3):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade. 



    2. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Nos crimes de autoria coletiva, a descrição minuciosa das condutas individuais não é necessária, desde que seja demonstrado o liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. 



    4. As decisões que autorizam e prorrogam interceptações telefônicas não exigem fundamentação exaustiva, sendo possível que o magistrado decrete a medida de forma sucinta, desde que seja demonstrada a existência dos seus requisitos autorizadores. 



    5. O deferimento da medida de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a sua decretação. 



    6. É prescindível a resposta preliminar de que trata o art. 514 do CPP se a ação penal for instruída por procedimento investigatório criminal. Súmula n. 330 do STJ. 



    7. Não havendo informações acerca da fiscalização ou do dever de prestação de contas à União, nem a descrição de fatos relacionados ao desvio de verbas repassadas pelo Governo Federal, a competência para o julgamento do feito é da Justiça estadual. 



    8. Agravo regimental improvido.”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Superior, ao rechaçar a tese defensiva de inépcia da denúncia e confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade.



    (...).



    Quanto à alegada inépcia da denúncia, assim constou a imputação dos delitos, na parte pertinente, na peça acusatória, bem como no seu aditamento (fls. 71-115 e 124-137):



    (...).



    Percebe-se que os fatos narrados na peça acusatória, bem como no seu aditamento, delimitaram de forma satisfatória a pretensão punitiva, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, e afastam a tese de inépcia da denúncia, uma vez que a peça vestibular atendeu às exigências do art. 41 do CPP.  Vale acrescentar que, nos crimes de autoria coletiva, a denúncia é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. 



    Desse modo, é viável que o Ministério Público, impossibilitado de esmiuçar o agir específico de cada denunciado, mas possuindo fundados indícios de que todos teriam de alguma forma concorrido para o intento criminoso, ofereça a inicial, destacando, em seu texto, os elementos que os conectam ao delito, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 



    Verifica-se que a participação de cada paciente na empreitada criminosa foi devidamente explicitada na peça acusatória, tendo o Ministério Público demonstrado o seu liame com os crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal, organização criminosa, corrupção ativa e violação de sigilo funcional, não se podendo cogitar de descrição insuficiente, consoante vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:



    (...).”.



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso do ato dito coator, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



     



    No tocante à alegada nulidade das interceptações telefônicas e suas prorrogações ante a ausência de fundamentação idônea, o ato dito coator consignou que:



    “Acerca da interceptação das comunicações telefônicas, sabe-se que as decisões que autorizam essa quebra de sigilo não exigem fundamentação exaustiva, sendo possível que o magistrado decrete a medida de forma sucinta, desde que seja demonstrada a existência dos seus requisitos autorizadores.



    (...).



    No caso dos autos, assim constou da primeira decisão que decretou a interceptação telefônica (fls. 165-167 e 175-176):



    Com base nos documentos decorrentes do Inquérito Civil, foi Constituído pelo GAECO de Londrina o Procedimento Investigatório Criminal que serve como fundamento para o presente Pedido. 



    Relata que, em principio, o Prefeito Municipal, juntamente com empresários, servidores públicos e terceiros sem vínculo com a administração pública, organizou-se criminosamente para praticar crimes em desfavor ao erário - fraude a licitação, falsidade ideológica, crimes de responsabilidade, além de outros a serem eventualmente descortinados. 



    [...] 



    Há indícios da participação dos sócios/procuradores das empresas LUBRIPEÇAS (Árias, Comércio de Lubrificantes e Peças Ltda. e/ou Arias & Arias Com. Lubrificantes e Peças Ltda.); SOLUÇÃO (Supra Acessórios de Informática - EIRELI) e R T YAMAOKA, cujas participações poderão ser melhor delineadas no decorrer da investigação. 



    Por meio de depoimento formal colhido nos autos de Inquérito Civil MPPR-0132.18.000304-9 Adicarlos afirma que obteve informações de um mecânico do pátio da Prefeitura, de prenome Eduardo, conhecido como "Graxa", que cita vários ilícitos como peças de maquinários que eram soldadas ao invés de substituídas por novas pagas pela administração. 



    Destaca que o depoente Erickson Augusto Arias, empresário, teria encontros recorrentes com Luiz, a fim de realizar tratativas e repassar cheques, como contrapartida às fraudes executadas na cidade que, na maioria das vezes, beneficiaria a empresa de Arias. 



    [...] 



    Da leitura dos autos verifica-se que o Ministério Público do Estado do Paraná, através do procurador de justiça Leonir Batisti, nos termos da Lei nº 9.296 e da Lei nº 12.850/2013, apresenta pedido de interceptação telefônica, de autorização para ação controlada de captação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos de Adir Carlos Leite e Lenir Braga Francisco, tendo em vista o contido no Procedimento Investigatório Criminal MPPR-0078.18.00.5909-5, sendo instaurado Inquérito Civil MPPR-0132.18.000304-9, em razão de notícias de várias ilicitudes junto ao Município de São Jerônimo da Serra. 



    Foi informado que a investigação teve início com as notícias de irregularidades em procedimentos licitatórios e, em princípio o Prefeito Municipal juntamente com empresários, servidores públicos e terceiros sem vínculo com a administração pública, organizou-se criminosamente para praticar crimes em desfavor ao erário - fraude a licitação falsidade ideológica crimes de responsabilidade além de outros a serem eventualmente descortinados. 



    Alega que além do Prefeito Municipal participam da organização a Secretária Municipal de Saúde Izamari Fidelis da Silva Pereira, e os agentes públicos Ary Batista Luz e Dhiego Wilson Martins Sampaio, vulgo “Matão”. A participação de tais agentes públicos, particulares e empresários é extraída de diversos áudios trazidos por Lenir Braga Francisco, que mantém diálogos com Luís Roberto Sutil. 



    Afirma existir clara alusão do esquema de corrupção enraizado no Município de São Jerônimo da Serra e, também, que existe a possibilidade de ser identificada a participação da pessoa conhecida como “Franco”, Franco Cézar de Proença Rodrigues de Melo, responsável por intermediar as conversas entre o Prefeito Municipal João Ricardo de Mello, Luís Roberto Sutil, vulgo “Peito Liso” e Gerson de Oliveira Araújo, vulgo “Gersão” ou “Gelsão”, contratado no cargo de vigia, mas que, de fato, desempenha funções junto ao Setor de Fiscalização do Município que possivelmente empresta sua conta bancária para fins de troca dos cheques recebidos das empresas envolvidas no esquema de corrupção. 



    Existem também indícios da participação dos sócios procuradores das empresas LUBRIPEÇAS (Arias Comércio de Lubrificantes e Peças Ltda e/ou Arias & Arias Com. Lubrificantes e Peças Ltda); SOLUÇÃO (Supra Acessórios de Informática – EIRELI) e R T YAMAOKA, cujas participações poderão ser melhor delineadas no decorrer da investigação. O pedido comporta acolhida. 



    Da leitura dos autos, verifica-se que os fatos noticiados restaram confirmados, ao menos em princípio, pelos documentos acostados ao presente pedido. 



    Assim, pela argumentação oferecida e pelo resultado das investigações até agora efetivadas, se constata que a medida ora postulada é essencial para o deslinde da questão objeto do procedimento investigatório, seja para fim de arquivamento, seja para a propositura da competente ação penal. 



    Desta feita, tendo em vista a demonstração da necessidade da interceptação telefônica, de autorização para ação controlada e captação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, defiro o pedido, tudo nos termos da fundamentação.



    A primeira decisão que deferiu a prorrogação das interceptações telefônicas foi assim fundamentada (fls. 177-180 e 187-188):



    (...).



    Informa que em 13.11 2018 foi interceptado diálogo entre o investigado Dhiego e o já citado empresário Erickson Augusto Árias, sócio da empresa "Árias Comercio de Lubrificantes e Peças Ltda.", dando conta que o referido empresário tem participação ativa no esquema investigado.



    Salienta que na data citada ocorreu a sessão de recebimento e julgamento das propostas do Pregão Presencial 032/2018 e, conforme o esperado, a empresa "Árias Comércio de Lubrificantes e Peças Ltda." se sagrou vencedora de sete lotes do certame.



    (...).



    Defiro o pedido 



    Tendo em conta os elementos probatórios já constantes nos autos, constata-se a existência de evidências firmes dos fatos criminosos narrados, tornando-se, portanto, necessária a prorrogação/interceptação da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, a fim de propiciar a apuração completa dos fatos. 



    Com suporte em relatório apresentado, conclui-se pela existência de indícios de que os investigados organizam licitações forjadas, mediante pagamentos de vantagens indevidas. 



    Do ora exposto, conclui-se restar demonstrada a necessidade de manutenção das investigações nos terminais telefônicos interceptados, como requerido, em razão das conversas captadas terem trazido avanços para a compreensão da amplitude e funcionamento do esquema criminoso existente.



    Portanto, resta comprovada a imprescindibilidade de manutenção das interceptações telefônicas, telemáticas e de quebra de sigilo de dados dos interceptados, por se tratarem de figuras centrais no esquema investigado. Assim, diante do ora exposto defiro o pedido quebra do sigilo e autorização judicial para interceptação/prorrogação da interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas e a quebra de sigilo de dados telefônicos com relação aos investigados abaixo indicados, pelo novo período de 15 (quinze) dias: [...]



    Já a segunda decisão que deferiu a prorrogação das interceptações telefônicas consignou que (fls. 191-193):



    Ao manusear os autos, verifica-se que já foram proferidas diversas decisões autorizando a interceptação de comunicação telefônica dos investigados e também a prorrogação das mesmas. 



    No último período de colheita de provas, foram gravados diálogos entre os requeridos e o que se apurou até o momento é que todos eles continuam mantendo relações funcionais ou pessoais entre si. Tais diálogos representam importantes elementos de prova que apontam para a continuidade das práticas ilícitas antes elencadas. 



    Conforme aduz o Ministério Público, o Prefeito Municipal João Ricardo de Mello, segundo o que consta das gravações interceptadas até o momento, determina ou permite que haja manipulação dos valores das notas fiscais que serão emitidas por empresários para a administração pública municipal, com o objetivo de obterem vantagens indevidas com o superfaturamento das mesmas. 



    Nas conversas tidas entre os investigados, percebe-se que há um ajuste prévio com os empresários quanto à emissão das notas fiscais as quais não refletem a realidade dos serviços prestados, combustível e ou peças vendidas ao Município, tudo, conforme diálogos transcritos às fls. 192/209. 



    [...] 



    As gravações transcritas às fls. 202/213 constituem-se em indícios de prova de que João Ricardo de Mello lava dinheiro por meio de compra de gado em nome de terceiros, e todos os negócios, ao que parece, contam com a organização do investigado Luiz Roberto Sutil, vulgo "Peito Liso". Este é apontado como um dos articuladores do grupo criminoso junto aos empresários que participam do esquema e inclusive é o responsável por recolher a propina que posteriormente é dividida entre os integrantes da organização. 



    Também constatou-se que Erickson Augusto Arias, representante da empresa Árias Comércio de Peças e Lubrificantes, teria entregue notas fiscais com valores manipulados à Prefeitura, referentes às peças fornecidas, com a ajuda ou intervenção de Luiz, vulgo "Peito Liso".  Conforme informações já colhidas, o agente público responsável pelo setor de compras do Município de São Jerônimo da Serra, Dhiego Wilson Martins Sampaio, vulgo "Diego Mutão", com o auxílio de sua irmã, Thais Martins Sampaio, estaria se locupletando ilicitamente em detrimento dos interesses públicos (fls 219/220). 



    Erickson Augusto Árias é mencionado novamente às fls. 221 dos autos. O contador do mesmo Município, Leandro Augusto Moreira Ferreira, às fls. 226. O Secretário Municipal de Transporte e Serviço Rodoviário, Roberth Machado Padilha e o motorista do Prefeito, Antônio Carlos de Campos, vulgo "IEIA" são mencionados às fls. 228. O Secretário da Educação, Wellington André Jaouiche e a Secretária da Saúde, Izamari da Silva Pereira, às fls. 229. 



    Os indícios de irregularidades em alguns certames licitatórios do Município de São Jerônimo da Serra são citados às fls. 238/277 dos autos, indicando a participação de outras pessoas em desfavor das quais também é oportuno que se interceptem suas ligações telefônicas. 



    [...] 



    Dessa forma, nos termos da fundamentação anterior, entendo que e necessário a interceptação telefônica requerida pelo Ministério Público, bem como a autorização para a "ação controlada" das atividades policiais, captação de sinais eletromagnéticos, ópticos c acústicos, tudo, observando-se o sigilo necessário.



    Verifica-se, ainda, da terceira decisão que deferiu a prorrogação das interceptações telefônicas (fls. 209 e 231):



    Quanto ao investigado Erickson Augusto Arias, verifica-se que, como o prefeito investigado, está diretamente envolvido, em tese, em práticas criminosas, atuando nas fraudes e outros delitos levados a cabo pelos membros do grupo, bem como mantém relações estreitas com servidores de outros municípios ligados diretamente ao setor de licitações. 



    Destaca que Erickson Augusto Arias, Guilherme Casarin Borch e Francisco Cláudio Árias, tendo pleno conhecimento e envolvimento direto nos ilícitos narrados. 



    Com relação ao investigado Guilherme Casarin Borch defende que no último período das investigações restou constatado que participa efetivamente nos fatos investigados. 



    [...] 



    Defiro o podido. 



    Tendo em conta os elementos probatórios já constantes nos autos, constata-se a existência de evidências firmes dos fatos criminosos narrados, tornando-se, portanto, necessária a prorrogação/interceptação da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, a fim do propiciar a apuração completa dos fatos. 



    Com suporte em relatório apresentado, conclui-se pela existência de indícios de que os investigados organizam licitações forjadas, mediante pagamentos de vantagens indevidas. 



    Do ora exposto, conclui-se restar demonstrada a necessidade de manutenção das interceptações telefônicas nos terminais telefônicos interceptados, como requerido, em razão das conversas captadas terem trazido avanços para a compreensão da amplitude e funcionamento do esquema criminoso existente. 



    Portanto resta comprovada a imprescindibilidade de manutenção das interceptações telefônicas, telemáticas e de quebra de sigilo de dados dos interceptados por se tratarem de figuras centrais no esquema investigado. Assim, diante do ora exposto, defiro o pedido nos termos formulados, pelo novo período de 15 (quinze) dias.



    Assim constou da quarta decisão que deferiu a prorrogação das interceptações telefônicas (fls. 235-236 e 251):



    (...).



    As interceptações apontam também, a existência de conluio entre licitantes e servidores púbicos para a prática de fraudes as licitações. A empresa Arias Comércio de Lubrificantes e Peças Ltda., através de seus representantes Erickson Augusto Arias e Guilherme Casarin Borch faz parte desse conluio, sagrando-se vencedora de certames de maneira fraudulenta. 



    Descreve que no período da última interceptação foi possível constatar que o investigado Erickson Augusto Arias mantém relações estreitas com Luiz Roberto Sutil, vulgo “Peito Liso”. 



    Quanto a “Peito Liso” foram localizadas várias fotos fazendo referência a dinheiro e cheques, vindo a comprovar que o grupo investigado tem auferido lucros decorrentes das ações criminosas realizadas. 



    Alega estar patente a necessidade de prorrogação da interceptação dos terminais telefônicos utilizados por Erickson Augusto Arias e Guilherme Casarin Borch. 



    [...] 



    Defiro o podido. 



    Tendo em conta os elementos probatórios já constantes nos autos, constata-se a existência de evidências firmes dos fatos criminosos narrados, tornando-se, portanto, necessária a prorrogação/interceptação da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico dos envolvidos, a fim do propiciar a apuração completa dos fatos. 



    Com suporte em relatório apresentado, conclui-se pela existência de indícios de que os investigados organizam licitações forjadas, mediante pagamentos de vantagens indevidas. 



    Do ora exposto, conclui-se restar demonstrada a necessidade de manutenção das interceptações telefônicas nos terminais telefônicos interceptados, como requerido, em razão das conversas captadas terem trazido avanços para a compreensão da amplitude e funcionamento do esquema criminoso existente. 



    Portanto resta comprovada a imprescindibilidade de manutenção das interceptações telefônicas, telemáticas e de quebra de sigilo de dados dos interceptados por se tratarem de figuras centrais no esquema investigado. 



    Assim, diante do ora exposto, defiro o pedido nos termos formulados, pelo novo período de 15 (quinze) dias. 



    Dessa forma, percebe-se que as decisões que deferiram, prorrogaram e incluíram novos alvos nas interceptações telefônicas estão devidamente fundamentadas, haja vista a imprescindibilidade da medida para a investigação dos fatos noticiados, observando-se a exigência dos arts. 2º e 5º da Lei n. 9.296/1996.



    Nesse sentido, a Corte de origem concluiu pela legalidade das referidas decisões, uma vez que a decisão inicial menciona o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos na lei, destacando a existência de indícios da prática de crimes de corrupção ativa, violação de sigilo funcional, organização criminosa e crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal, além de ressaltar que a medida foi imprescindível para a obtenção de elementos probatórios adicionais acerca da materialidade desses delitos (fls. 337-339).”



    Presente o contexto, ao contrário do alegado pela defesa, não verifico inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a medida de interceptação telefônica e das subsequentes prorrogações. 



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A decisão inicial em comento, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04-03-2015).



    Ressalto, ainda, que a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. 



    Nessas condições, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas.” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.06.2022); “A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 243.933-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.09.2024).



    Quanto o deferimento da medida de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “Observa-se que a decisão que autorizou a medida apresentou a fundamentação exigida pelos arts. 240 e seguintes do CPP, destacando, entre outros argumentos, o interesse e a adequação necessários à constrição, em razão da possibilidade de manipulação ou alteração de documentos que estivessem na posse dos investigados (fl. 258). 



    Acertadamente, o Tribunal de origem não reconheceu a ilegalidade arguida, destacando que a decisão foi fundamentada nos indícios apresentados pelo Ministério Público da existência de organização criminosa no Poder Executivo do Município de São Jerônimo da Serra, descrevendo de forma satisfatória a presença dos requisitos autorizadores para a decretação da medida (fl. 339). 



    Nesse contexto, entende esta Corte Superior que o "deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022).”



    Nesse prisma, não detecto ausência de motivação hábil na decisão deferitória da medida, fundadas as razões que determinaram a busca e apreensão para aprofundar as investigações com lastro “nos indícios apresentados pelo Ministério Público da existência de organização criminosa no Poder Executivo do Município de São Jerônimo da Serra”, e ainda, “descrevendo de forma satisfatória a presença dos requisitos autorizadores para a decretação da medida”.  O entendimento desta Suprema Corte é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber).” (HC 222.046 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).



    Em relação à alegada nulidade por ausência de intimação para apresentação de defesa preliminar, o ato dito coator destacou que:



    “Quanto à ausência de notificação para apresentar defesa prévia, é pacífico o entendimento deste Superior Tribunal, resumido pelo enunciado da Súmula n. 330 do STJ, de que é desnecessária a resposta preliminar a que se refere o art. 514 do CPP se a ação penal é instruída por procedimento i